Tribunal: STF
Processo: HC 113185
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: PREJUÍZO DA ALEGAÇÃO. 2. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS COM A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NESTA PARTE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTO IDÔNEO.



    1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa que, pelo que se tem na inicial da impetração no Superior Tribunal de Justiça e no julgado objeto deste habeas corpus, não foi submetida à Sexta Turma desse Superior Tribunal. Impossibilidade de apreciação dessa questão, sob pena de supressão de instância.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença. Precedentes.



    3. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.